Tribunal: TJMT
Processo: 1016698-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1002596-21.2020.8.11.0045 –Ação de Obrigação– deferiu o pedido de tutela de urgência almejada, para compelir a demandada para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), fornecer a requerente o medicamento ENOXAPARINA 40MG, uma vez ao dia, até 30 dias após o parto, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, contra o r. despacho que deferiu a liberação do medicamento denominado ‘Enoxaparina 40mg’, conforme recomendação médica, em que pese a ausência de cobertura contratual para o procedimento.
Assevera que a Agravada propôs a referida ação, alegando que sofre de trombofilia, doença que possibilita a interrupção da gestação, com risco de morte à parturiente, sendo-lhe recomendada a utilização do fármaco ‘Enoxaparina 40mg’, com periodicidade conforme prescrição médica, a qual fora negada pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.
Sustenta a ausência de cobertura contratual para medicação de uso domiciliar.
Afirma que a Agravada é beneficiária titular de plano de saúde junto à Agravante, tendo sido ajustado em data de 11.05.2015, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Uniempresa Nacional Pleno, com registro na ANS sob no. 458.34 0 /08 - 0, conforme documentos ora anexados.
Consigna que ao ingressar com a presente ação, a Agravada tinha pleno conhecimento que o medicamento pretendido não possuía cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da Resolução Normativa RN no. 428/201 7, além de expressa restrição contratual, citando para tanto, a cláusula sétima do contrato.
Defende que a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no presente caso, o medicamento ‘Enoxaparina 40 mg’ não possui cobertura ambulatorial, existindo disposição legal expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar.
Que a restrição para atendimentos conforme o pretendido é baseada no regramento firmado entre as partes e nas normas estabelecidas pela Lei no. 9656/98, não havendo que se mencionar como negativa indevida ou injusta, pois como acima exposto há expressa ressalva.
Ainda é sabedora que os procedimentos autorizados e custeados pela Agravante, OBRIGATORIAMENTE devem estar presentes no rol da ANS, o qual prevê na Resolução Normativa RN no. 428/2017, artigos 1o e 3o (documento anexo).
Assim, que somente pelo ora afirmado, comprova -se que não existe obrigatoriedade da Agravante em autorizar e custear referido procedimento, eis que segue a risca as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e no caso em apreço, ao negar o ‘Enoxaparina 4 0mg ’, nada mais fez do que seguir as determinações contratuais e normativas, não havendo que se mencionar como ato de má -fé, desrespeito ou ainda abusividade contratual, ensejador de reparação, merecendo, portanto reforma a r. decisão que concedeu a tutela.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer liminarmente seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a decisão agravada, eis que não é cabível o custeio do medicamento para uso domiciliar, haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória sequer pelo órgão fiscalizador das operadoras de planos de saúde.
No mérito, seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado, haja vista se tratar de ônus que não compete à Agravante, em observância aos preceitos legais e regulatórios que disciplinam a matéria.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório de Id. 53599958, datado de maio de 2020, observa-se que a Autora/Agravante está gestante e necessita do medicamento Enoxoparina 40mg em razão de "trombofilia", doença que aumenta o risco de abortamento.
Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso da Enoxaparina para o tratamento da autora, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Ademais, “não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente” (Ap. 99745/2011, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2012, Data da publicação no DJE 08/03/2012).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator